Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0001-18 (AGRAVANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS - CPF: 629.458.401-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1007928-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADOS:

SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
, na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0002294-47.2012.811.0026,
ajuizada em face de
SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS,
contra a decisão que
acolheu
a Exceção de Pré-Executividade, e declarou a impenhorabilidade do imóvel registrado na
matrícula nº 4.332
, do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, vez que se trata de bem de família.

Em síntese, sustenta a agravante que a execução foi ajuizada em 07/12/2012 e em 21/12/2012 a agravante diligenciou com a averbação premonitória no cartório de Registro de Imóveis sobre os seguintes bens da agravada: (i) Imóvel da matrícula 4.332, que abriga os lotes 3 e 4 com área de 935 m2 localizado na cidade de Arenápolis/MT; (ii) Imóvel da matrícula 09, quadra 23 – residencial Alto da Boa Vista – matrícula 26.576 (matrícula anterior 10.430) bem localizado na cidade de Tangará da Serra/MT.

Salienta que no ano de 2018, no ato de avaliação e registro de penhora, descobriu-se que o imóvel residencial da matrícula 26.576 havia sido alienado pela agravada no ano de 2016 e, suscitada a fraude à execução o MM. Juiz não acolheu o pedido em razão da ausência de notificação do adquirente e porque também ocorreu a mudança de matrícula, restando válida e subsistente a penhora da matrícula 4.332 do RGI de Arenápolis/MT.

Assim, diante dos fatos, afirma que não há como reconhecer que o imóvel está sob o pálio da impenhorabilidade, dado que a excipiente/agravada, além de não juntar certidões negativas de imóveis da comarca de Tangará da Serra/MT onde residiu ou tinha outros bens, há também registro que esta alienou bem imóvel naquela comarca quando já estava em curso a presente execução extrajudicial.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja rejeitada a Exceção de Pré-Executividade quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel da matrícula 4.332 do RGI de Arenápolis/MT como bem de família.

A liminar recursal foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 208323655).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 214220685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial proposta por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, em face de
Simone Roquia Borges Paranhos (agravada), Telma Lúcia da Silva Barros e de T.L da Silva Barros.
, visando o recebimento do valor de R$ 101.498,30 (cento e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos) referente a uma duplicata mercantil, onde a agravada adquiriu o empreendimento do posto de combustível e como forma de pagamento, também se comprometeu a entregar outros bens imóveis (ID. 64869334 pág. 43/44 dos autos principais)

A inicial foi recebida (ID nº 64869334-61 dos autos principais), tendo a requerida sido citada (ID nº 64869334 - 76). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID nº 64869334 dos autos principais).

Em razão disto, o douto Juízo determinou que o exequente juntasse aos autos comprovante de matrícula de Registro de Imóveis com finalidade de comprovar a propriedade dos bens mencionados (ID nº 64869334 fl. 103), oportunidade em que a exequente o apresentou (fls. 104/109, ID nº 64869334).

Diante disto, foi determinada a penhora e avaliação do bem registrado sob matrícula 4.332 do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT (fl. 11/112, ID nº 64869334).

A executada arguiu exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que se trata de bem de família.

O executado se manifestou, sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem.

O imóvel objeto de discussão neste agravo pertence à executada, ora agravada.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 5.º, que se considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

O parágrafo único do mesmo dispositivo da lei acima estabelece que na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis.

Nesse contexto, o instituto do bem de família revela-se como exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial; todavia, como é cediço, apenas o bem de família, ou seja, o único que serve efetivamente como domicílio do devedor, está albergado pelas disposições da Lei nº 8.009/90, que dispõe acerca da impenhorabilidade.

No caso concreto, a agravada defende que imóvel registrado na
matrícula nº 4.332
, do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, se trata de imóvel residencial, bem de família e moradia sua e de seus filhos. E, com o intuito de comprovar o alegado, anexou comprovantes de que ali reside por mais de 10 anos e matrícula do imóvel.

Com efeito, em que pese a juntada de tais documentos, estes por si só não comprovam a impenhorabilidade do imóvel.

Assim, tais provas não passaram do campo da argumentação, de modo que a executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.099/90 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único, de sua propriedade, destinado à residência própria.

- Ausente a comprovação da alegada condição de bem de família, não há falar-se em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

- Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte nas penas correspondentes.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.079952-2/003,
Relator
(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 06/11/2018, publicação da sumula em 13/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À ORDEM ESTIPULADA NO ART. 835, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família, porquanto ausentes provas contundentes de que o executado ou seus familiares residem no local, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido. (...).
(TJ/MT, N.U 1006006 - 91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Assim, ante a falta de prova inequívoca de que o que imóvel registrado na
matrícula nº 4.332
, do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, seja o
único
imóvel da agravante e que o utiliza como residência e domicilio próprio e de sua família, mostra-se necessária a reforma da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel.

Outrossim, há de se destacar que há indícios de que a agravada alienou no curso desta demanda, outro imóvel que estava em seu nome (matrícula 26.576).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso,
para rejeitar a Exceção de Pre-Executividade apresentada pela agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024